Tribunal: TJDFT
Processo: 0740029-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740029-50.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JONAS DE OLIVEIRA LOPES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGO 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas por consumidores superendividados, na qual será realizada audiência de conciliação e, não havendo acordo, realiza-se plano judicial compulsório para repactuação das dívidas. Artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 2. O entendimento jurisprudencial moderno é pacífico quanto à validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, ou 35% (trinta e cinco por cento) para os servidores federais. 3. No caso dos autos, incabível a suspensão dos descontos na folha de pagamento do agravado, pois verifica-se que à época em que contraiu os empréstimos, possuía limite em sua margem consignável. 3.1. Se ocorreram fatos posteriores que levaram à diminuição de seu limite consignável, tais fatos não podem intervir no cálculo realizado à época da concessão do empréstimo. 4. Somente após a devida instrução processual é que será possível averiguar possível erro ou fraude na concessão do empréstimo além dos limites fixados pela lei, sendo incabível, em sede de antecipação de tutela, a cessação dos descontos em folha de pagamento. 5. Mostra-se prejudicada a análise do agravo interno quando há a reforma da decisão recorrida por meio do agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente afirma negativa de vigência aos artigos 54-A, § 1o, e 104, e §§, ambos da Lei 14.181/2021, bem como 4o, inciso X da Lei 8.078/1990, ao argumento de que os descontos devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da sua renda líquida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48290 (ID 38524216). II – O recurso não deve ser admitido, pois não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, ao apresentar o instrumento procuratório, com vistas a suprir falha na representação processual, o recorrente colacionou aos autos, a procuração outorgada pelo recorrente a outro advogado que não o subscritor do apelo (ID 37596022), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Ademais, “Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ” (AgInt no AREsp 1.889.693/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/8/2022). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria prosseguir. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Quanto à alegada ofensa aos artigos 54-A, § 1o, e 104, e §§, ambos da Lei 14.181/2021, bem como 4o, inciso X da Lei 8.078/1990, uma vez que “Não é cabível Recurso Especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa que, em liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é tratada, pelo Tribunal de origem, apenas sob juízo precário de mera verossimilhança, porquanto tal matéria, somente haverá causa decidida em única ou última instância com o julgamento definitivo, atraindo, analogicamente, o enunciado da Súmula 735 do STF” (AgInt no REsp 1929488/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31/8/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1911467/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17/2/2022. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deveria subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no REsp n. 1.961.463/SP, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/4/2022). Por fim, indefiro o pedido, em contrarrazões, de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027